Tribunal: STF
Processo: RE 431200
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE
INSALUBRE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA.
PERÍODO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DO REGIME JURÍDICO
ÚNICO.
1.      Atividade insalubre, perigosa ou penosa. Contagem do
tempo de serviço para fins de aposentadoria. Possibilidade. O tempo
de serviço exercido alternadamente em atividade que seja ou venha a
ser considerada perigosa, insalubre ou penosa é somado, após a
respectiva conversão, segundo critérios de equivalência fixados pelo
 MPAS, para efeito de qualquer espécie de aposentadoria. Legislação
previdenciária vigente à época da prestação laboral: Consolidação
das Leis da Previdência Social, artigo 35, § 2º.
2.      Superveniência
do Regime Jurídico Único: novo regime jurídico que, apesar de prever
 a edição de lei específica para regulamentar a concessão de
aposentadoria para os agentes públicos que exercerem atividade em
condições insalubres, perigosas ou penosas, não desconsiderou nem
desqualificou o tempo de serviço prestado nos moldes da legislação
anterior (Lei n. 8.112/90, artigo 103, V).
Agravo regimental não
provido.